Tribunal: TJES
Processo: 5002852-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002852-44.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MONICA LTDA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO CASTORINO DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE INCIDENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A inclusão de outra empresa no polo passivo do cumprimento de sentença, em razão da alegação de formação de grupo econômico, caracteriza a desconsideração indireta da personalidade jurídica. De acordo com as diretrizes do CPC/15, para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a instauração do incidente previsto nos artigos 133 e seguintes, observando-se o contraditório e as formalidades legais para o processamento do pedido.
2. Para o deferimento de inclusão, no polo passivo da demanda, de sociedades empresárias supostamente integrantes de mesmo grupo econômico, devem ser observadas, por analogia, as normas atinentes ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC). Assim, a pessoa jurídica que, originalmente, não consta como devedora na ação principal deve ser citada para o exercício do contraditório e da ampla defesa, apreciando-se, após eventual produção de provas, as alegações da existência ou não de grupo econômico e da prática de atos contrários à lei.
3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por

HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA
, no qual pretende a reforma da decisão “a quo”, constante do ID 2398087, que em sede de “cumprimento de sentença” (autos n.º
0011254-18.2012.8.08.0012
) proposta por
ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO CASTORINO DA SILVA
, reconheceu a formação de grupo econômico entre SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

e as pessoas jurídicas
HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA, SOMO MAIS SAÚDE SA, VIDAPLAN SAUDE LTDA, HRN SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA e AAMC PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO, ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
, para determinar a inclusão das mencionadas sociedades empresárias no polo passivo do feito executivo, a citação das referidas empresas, bem como determinou o bloqueio de ativos das sociedades mencionadas.

Em

seu
recurso (ID
2397947
),
o agravante argumenta que, o juízo “a quo”, de forma automática, sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluiu as empresas que em tese formam o afirmado grupo econômico no polo passivo do cumprimento de sentença, inserindo a própria agravante.

Assim, considera que o Magistrado atuante em primeira instância não observou o art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, não instaurou incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar o grupo econômico.

Decisão ID 2412727 deferindo a liminar pleiteada.

Ausente contrarrazões recursais.

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Segundo se depreende do exame dos autos, tratou-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória manifestada pela Sra. MARIA DO ROSÁRIO CASTORINO DA SILVA em desfavor da sociedade empresária SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. (“SMS”).

Afirma, a agravante que findada a fase instrutória, sobreveio sentença condenando a sociedade empresária “SMS” em danos morais na ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Alega que a parte recorrida, em 08.11.2019, ofertou cumprimento de sentença e, por conta do não pagamento voluntário, realizou-se, pelo sistema “sisbajud”, a tentativa de penhora de bens da sociedade empresária “SMS.”

Contudo, por não ter, aquela medida, surtido efeito, o espólio recorrido pleiteou, em 19.01.2022, o redirecionamento da penhora ao ora recorrente e à outras pessoas jurídicas, tendo, sem o prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sido deferido o pedido e realizado o bloqueio de ativos pertencentes ao ora recorrente.

De fato, a decisão guerreada reconheceu a formação de grupo econômico e, desse modo, determinou a inclusão das pessoas jurídicas respectivas no polo passivo da demanda em trâmite na origem e a citação, bem como determinou o bloqueio de ativos. Não houve a instauração de incidente de desconsideração inversa da pessoa jurídica para alcançar as sociedades empresárias que compõem o afirmado grupo econômico.

Primeiramente, cumpre pontuar que a desconsideração da personalidade jurídica se trata de um incidente processual, disciplinado pelo art. 133 e seguintes do CPC, que tem por escopo alcançar o patrimônio de sócios, ou de pessoa jurídica diversa da titular da relação jurídica, cuja autonomia patrimonial está sendo utilizada para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos, nos termos do art. 50 do Código Civil.

No âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento de que a desconsideração da personalidade jurídica ser utilizada não só atingir os sócios de uma determinada empresa,
como também outras pessoas jurídicas que integram um grupo econômico
, caso constatado o abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
A propósito, confira-se:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2.
O redirecionamento de execução fiscal à pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí por que, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora
. Precedentes da Primeira Turma do STJ [...] 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no REsp 1706614/RS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 21/09/2020, DJ 06/10/2020).

Com efeito, é plenamente possível a instauração de incidente da desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de empresa diversa,
integrante de mesmo grupo econômico
, sendo tal medida imprescindível para garantir o contraditório e a ampla defesa.
Trata-se da modalidade denominada pela doutrina especializada como desconsideração indireta da personalidade jurídica
.

A teoria da desconsideração indireta da personalidade jurídica, tem por escopo o alcance de conglomerados empresariais ou grupos econômicos que operam com fraudes e abusos para prejudicar terceiros e obter vantagens indevidas
(FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelsonº Direito Civil: teoria geral. 9. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 413).

É possível afirmar, inclusive, que tal modalidade de desconsideração da personalidade jurídica encontra previsão implícita na norma insculpida no artigo 50, §4º, do Código Civil, segundo o qual "a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o ‘caput’ deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica".

Portanto, tratando-se de pessoa jurídica com patrimônio autônomo, é indispensável a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica antes de eventual constrição de bens.

Dessa forma, para que possa ser decretada a desconsideração da personalidade jurídica, necessário se faz a instauração de incidente próprio.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte não considera suficiente, para fins de configuração do prequestionamento, que a matéria tenha sido suscitada pelas partes ou apenas citada no acórdão como "considerada ou dada por prequestionada", mas sim que a respeito tenha havido efetivo debate no aresto recorrido. 2. A simples alusão a dispositivos de lei, desacompanhada da necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, constitui deficiência de fundamentação, que impede o conhecimento do recurso especial, à luz do enunciado contido na Súmula 284/STF.
3. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, "é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo - o empresário individual ou a EIRELI -, atingido em seu patrimônio em decorrência da medida"
(REsp 1874256/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 19/08/2021). Incidência do óbice contido na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1962045/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

No caso dos autos, não só foi desconsiderada a personalidade da personalidade jurídica sem a instauração do incidente, como também foram incluídos no polo da demanda, empresas que sequer foram citadas para apresentarem suas defesas, ferindo o direito ao contraditório e ampla defesa.

A inclusão da agravante no polo passivo da execução, pelo simples fato de integrar o mesmo grupo econômico,
sem a prévia instauração do incidente de desconsideração indireta da personalidade jurídica
, no qual reste comprovado o abuso de personalidade, é medida que vulnera manifestamente o devido processo legal
.

Nesse sentido, seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO
. Provimento dos recursos para cassar a r. Decisão de origem
(TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2301744-54.2022.8.26.0000; Ac. 16507531; Relator: Des. Ricardo Dip; Décima Primeira Câmara de Direito Público; J 28/02/2023; DJESP 03/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. Art. 133 do CPC
. Instrumento processual adequado ao exercício do contraditório e à verificação das razões de fato e de direito para a ampliação da responsabilidade patrimonial. Recurso improvido
(TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2014909-13.2023.8.26.0000; Ac. 16467648; Relator: Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; J 15/02/2023; DJESP 23/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE ARRAS E INDENIZATÓRIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A AMPLIAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA A EMPRESAS APONTADAS COMO PERTENCENTES A SUPOSTO GRUPO ECONÔMICO. Instauração do procedimento que tem por escopo garantir o contraditório prévio antes da excussão patrimonial. Precedentes desta Corte. Necessidade de instauração do respectivo incidente, previsto no artigo 133 do CPC, em respeito ao contraditório. Artigos 9º,
caput
, do CPC e 5º, LIV e LV, da CRFB. Na desconsideração da personalidade jurídica, não se pode invadir o patrimônio de empresa completamente estranha à lide, que não participou da fase de conhecimento e que não teve reconhecido como integrante de grupo econômico, pelo mero fato de o alegado sócio e/ou proprietário da empresa executada ser sócio de outra empresa.
Pleito de reconhecimento de confusão patrimonial entre empresas com a declaração de
existência de grupo econômico
que deve ser veiculado através do incidente da desconsideração
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora
(TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0071474-60.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Relatora: Desª Leila Santos Lope; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; DORJ 10/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO LIMINAR - INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO - ARRESTO DE BENS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO PROVIDO.
A inclusão de outra empresa no polo passivo da execução, em razão da alegação de formação de grupo econômico, caracteriza a desconsideração indireta da personalidade jurídica. De acordo com as diretrizes do CPC/15, para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a instauração do incidente previsto nos artigos 133 e seguintes, observando-se o contraditório e as formalidades legais para o processamento do pedido
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.067275-4/001, Relator: Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, J 10/06/2021, DJ 11/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PARTE QUE NÃO INTEGROU A LIDE - FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO - NÃO CONSTATAÇÃO - IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA. O cumprimento de sentença é admitido contra aquele que tiver participado da fase de conhecimento e figurar no título executivo. ‘A organização da atividade empresária sob a forma de grupo se caracteriza pela mitigação da autonomia da pessoa jurídica, tanto no aspecto patrimonial, quanto organizacional, evidenciada por uma direção unitária, em que o interesse de cada integrante converge ao atendimento do interesse coletivo’ (REsp n. 1776865).
Afigura-se impertinente a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença de empresa que não integrou a lide, sobretudo quando não constatada a formação de grupo econômico
.
A existência de grupo econômico não implica na automática inclusão de pessoa jurídica estranha à relação processual no polo passivo da lide, pois desta forma se estaria, indiretamente, sem prévia instauração de incidente próprio, desconsiderando a personalidade jurídica da devedora, o que não se admite
. Recurso provido (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.20.578402-8/001, Relator: Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, J 03/02/2021, DJ 05/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REQUERIMENTO DE INCLUSÃO, NO POLO PASSIVO, DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS SUPOSTAMENTE INTEGRANTES DE MESMO GRUPO ECONÔMICO - APLICAÇÃO DAS REGRAS ATINENTES AO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 133 A 137 DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para o deferimento de inclusão, no polo passivo da execução, de sociedades empresárias supostamente integrantes de mesmo grupo econômico, devem ser observadas, por analogia, as normas atinentes ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica
(arts. 133 a 137 do CPC).
Assim, a pessoa jurídica que, originalmente, não consta como devedora no título exequendo deve ser citada para o exercício do contraditório e da ampla defesa, apreciando-se, após eventual produção de provas, as alegações da existência ou não de grupo econômico e da prática de atos contrários à lei
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.17.011231-2/005, Relator: Des. Mota e Silva, 18ª Câmara Cível, J 26/11/2019, DJ 27/11/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão impugnada no ponto em que reconheceu a formação de grupo econômico e determinou a inclusão no polo passivo, com a citação e bloqueio de ativos da agravante,
dada a necessidade de prévia instauração de desconsideração inversa da personalidade jurídica
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/02/2024 às 13:30:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49766421022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)